Tribunal: TJPA
Processo: 0806855-63.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806855-63.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIO CANDIDO PEREIRA BEZERRA

AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. TRATAMENTO DE SAÚDE DO APENADO. HÉRNIA INGUINAL RECIDIVADA. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADO QUE RECEBE OS CUIDADOS MÉDICOS NA CASA PENAL. NÃO CABIMENTO.
MANDAMUS
CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIALMENTE APENAS PARA RATIFICAR A LIMINAR ORA DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Deve ser concedida a segurança neste caso
, pois a existência do direito líquido e certo em receber tratamento médico clínico e cirúrgico, encontra respaldo no direito fundamental à vida e à saúde, advindo daí o dever do Estado de assegurá-los. É dever do Estado prover a assistência necessária aqueles que estão sob sua tutela, quais sejam, os custodiados na casa penal.

2. Dessa maneira,
restam confirmados os fundamentos exarados em sede liminar
, pois com a documentação juntada pelo impetrante, resta plenamente caracterizado o seu direito líquido e certo de realizar a cirurgia com a máxima urgência, devendo, pois, ser deferido o pedido de mérito intentado na presente ação mandamental.

3. Destarte, vejo que
o impetrante vem recebendo todos os cuidados e atendimentos médico disponíveis no Sistema Penal, não havendo, neste momento que se falar em prisão domiciliar. Outrossim, nada impede que após a cirurgia ora intentada seja feito novo pedido de prisão domiciliar, que deverá ser reavaliado pelo Magistrado
a quo
, visando a necessidade do impetrante.

4. Segurança conhecida e concedida parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder parcialmente a segurança impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 26 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Fabio Candido Pereira Bezerra
, fundamentando-se no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, art. 21, inciso VI, da Lei n.º 35/79 (LOMAN) e na Lei n.º 12.016/2009, interposto contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da Vara de Execução Penal e Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto do Estado do Pará, visando assegurar o urgente atendimento médico e hospitalar do impetrante no prazo de 24 horas a contar da decisão, para que seja imediatamente internado e submetido a intervenção cirúrgica.

Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.

Esclarece o impetrante, já haver nos autos decisão datada de 26/06/2020, determinando a SEAP providências no sentido do apenado realizar o procedimento cirúrgico.

Informa ainda que consta pedido de prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde pelo prazo de 90 dias, no dia 23/04/2021, no qual proferida decisão solicitando tomada de diligências, em 06/05/2021 e encaminhamento ao Órgão Ministerial no prazo de 10 dias.

Assevera estar configurado seu direito líquido e certo ao tratamento de saúde, direito social fundamental, diante da omissão da SEAP, que nunca prestou atendimento ao apenado, nem exames pré-operatórios, tampouco permitiu o tratamento domiciliar por 90 dias.

Nessa esteira, alega “arbitrariedade e ilegalidade do ato impugnado, pela omissão a mais de um ano da publicação da Decisão e mesmo assim, o Juízo da Execução, concede prazos em cima de prazos, para a Secretária que mesmo assim, ainda não deu o devido atendimento ao apenado, esse fato é comprovado através dos diversos pedidos feitos pela defesa pela concessão da Saída temporária com intuito de tratamento médico do apenado.”

Pelos motivos expostos, requer: “MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS a fim de ser DETERMINADO E ASSEGURADO O URGENTE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR DO IMPETRANTE NO PRAZO DE 24 HORAS A CONTAR DA DECISAO, PARA QUE SEJA IMEDIATAMENTE INTERNADO E SUBMETIDO A INTERVENÇÃO.”

Na data de 15.07.2021, em regime de plantão, a liminar foi concedida pelo Excelentíssimo Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), que requisitou informações, após para parecer do Ministério Público, e em seguida que fosse redistribuída a minha Relatoria, para análise do mérito.

O M.M. Juiz
a quo
, prestou informações em 29.07.2021, conforme ID 5790406, esclarecendo:

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente FABIO CANDIDO PEREIRA BEZERRA, informo a V. Exa.: Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 06.04.2017.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 18anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

Alega a Defesa em seu Mandado de Segurança excesso de prazo para a realização de procedimento cirúrgico.

Defesa requereu prisão domiciliar em 23.04.2021(mov. 146.1).

Visando a instrução processual e solucionar questão processual relativa ao atual estado de saúde do apeando, este Juízo solicitou à SEAP o encaminhamento de avaliação médica atualizada do apenado (mov. 152.1).

A Defesa informa que este Juízo determinou à SEAP o agendamento da cirurgia do apenado em 25.06.2020, mas até o momento não foi realizada (mov. 161.1). Reiterada a solicitação de avaliação médica do apenado (mov. 165.1). No mov. 129.1 Avaliação médica antiga, datada de 04.06.2020, untada aos autos no mov. 129.1 Da análise dos autos, especialmente a avaliação médica encaminhada pela SEAP datada de 04.06.2020, observa-se que o apenado padece de hérnia inguinal recidivante com indicação de cirurgia, tendo este Juízo determinado à SEAP as providências necessárias para a realização da cirurgia em 26.06.2020. Quase um ano depois a Defesa retorna aos autos para informar que a cirurgia do apenado não foi realizada, restando este Juízo solicitar informações sobre o atual estado de saúde do apenado a fim de solucionar a questão processual relativa à realização da cirurgia.

Até a presente data a SEAP não encaminhou avaliação médica atualizada. Não ignoramos as implicações provocadas pela pandemia da covid19 que abalou o sistema único de saúde, provocando, sobrecarga do sistema e, inclusive, a suspensão das cirurgias eletivas. Some-se a isso as restrições de translado de presos e a pendência de documentação do apenado informada pela SEAP. Estas circunstâncias decerto contribuíram para o incumprimento das decisões deste Juízo pela SEAP e por consequência o eventual retardo na realização da cirurgia. A própria Defesa passou quase um ano para retornar aos autos e noticiar o incumprimento das decisões deste Juízo, assim como formular pedido de prisão domiciliar e posteriormente ingressar com mandado de segurança! Com efeito, o Estado deve prestar a adequada assistência à saúde e material aos custodiados, conforme dispõe os art. 12 a 14 da Lei de Execução Penal, mas não podemos ignorar a necessidade de efetivação desse direito dentro dos limites da reserva do possível agravada pela crise sanitária da covid19.

Assim, a documentação acostada aos autos, a princípio, é meio indicativo do estado de saúde do apenado, bem como da necessidade de realização da cirurgia, contudo, necessária a informação precisa sobre o atual estado de saúde do apenado e informações sobre a efetivação do procedimento cirúrgico, revela-se suficiente, neste momento, a permissão de saída para tratamento de saúde. O art. 120 da LEP dispõe que a permissão de saída compete a direção da casa penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou Necessidade de tratamento médico. (...)”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e
concessão
do
mandamus,
para confirmar a liminar concedida pelo Juízo ad quem, em 16/07/2021, às fls. 54/55 (ID 5681379), para que a SEAP, adote as providências necessárias, para realização dos exames pré-operatórios e cirurgia do Impetrante, com a urgência que o caso requer. Quanto ao pleito de concessão de Prisão Domiciliar entendemos que, deve ser analisado pelo Juízo a quo, após cumpridas as determinações exaradas na decisão do dia 28/07/2021, às fls. 88/90 (ID 5790408).

É O RELATÓRIO.

VOTO

A defesa em seu Mandado de Segurança, requereu o imediato cumprimento de decisão do Magistrado
a quo
, que concedeu intervenção cirúrgica em razão do estado de saúde do recorrente e, ainda, a prisão domiciliar para tratamento de sua moléstia.

Vejo, que em sede de plantão o Excelentíssimo Desembargador Altemar Paes (Juiz Convocado), concedeu a liminar nos seguintes termos:

Preliminarmente, em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita o fato do impetrante estar assistido por advogado particular não lhe retirar a condição de pobreza, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais, pois note-se que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do impetrante, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o mesmo reúna condições de pagá-las.

No mérito, comprovado o fumus boni iuris, e o periculum in mora, ante a urgência da situação para tratamento de saúde do impetrante, havendo inclusive Laudo Médico da Casa Penal (Id nº 5680492) enfatizando a URGÊNCIA e o risco de morte que corre o apenado, faz o impetrante jus ao pleito pretendido para eficácia do tratamento de sua saúde, razão pelo qual concedo a medida liminar para determinar que o juízo de direito da vara de execução penal e privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto do estado do Pará, preste o devido atendimento de saúde ao impetrante em caráter de urgência, bem como determino que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará realize a autorize IMEDIATAMENTE E DE MODO URGENTE EM 24 HORAS o procedimento cirúrgico no HOSPITAL.

1. Notifique-se a Autoridade Inquinada Coatora acerca do conteúdo desta decisão e da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

2. Em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, dê-se ciência do feito à Procuradoria do Estado do Pará, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para os fins ali previstos.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Serve cópia da presente decisão como ofício.

Belém/PA, 15 de julho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado) Relator.

Assim,
deve ser concedida a segurança neste caso, pois a existência do direito líquido e certo em receber tratamento médico clínico e cirúrgico, encontra respaldo no direito fundamental à vida e à saúde, advindo daí o dever do Estado de assegurá-los.

É dever do Estado prover a assistência necessária aqueles que estão sob sua tutela, quais sejam, os custodiados na casa penal.

O Excelentíssimo Ministro GILMAR MENDES, consigna que
“o dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)”.

Assim estabelecem os arts. 10,
caput
e 11, II da Lei de Execuções Penais:

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Art. 11. A assistência será:

II - à saúde;

Consta dos autos o Laudo Médico da Casa Penal, conforme ID 5680492, o qual demonstra a necessidade, urgência e o risco de morte a que está submetido o apenado, caso a cirurgia e tratamento médico hospitalar não ocorram.

O impetrante deve ser submetido com urgência a cirurgia, para o tratamento da hérnia inguinal recidiva, que se encontra acometido, em razão da gravidade do caso.

Dessa maneira,
restam confirmados os fundamentos exarados em sede liminar
, pois com a documentação juntada pelo impetrante, resta plenamente caracterizado o seu direito líquido e certo de realizar a cirurgia com a máxima urgência, devendo, pois, ser deferido o pedido de mérito intentado na presente ação mandamental.

É latente a necessidade de assistência médica consistente na cirurgia para o tratamento da hérnia inguinal recidiva, uma vez que sua atual condição vem comprometendo sobremaneira o bem-estar e qualidade de vida do impetrante.

Cumpre ainda salientar, que em contato telefônico, na data de 19.08.2021, para o Departamento de Assistência Biopsicossocial da SEAP, a Sra. Cleide, esclareceu que já foi feita a solicitação para a SESPA, a fim de que seja marcada a cirurgia do apenado, porém até o presente momento a Secretaria de Saúde ainda não havia retornado aquele departamento com a informação a respeito da data da cirurgia.

Por fim, quanto ao aventado pedido de prisão domiciliar, em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que o Magistrado, na data de 18.08.2021, analisou o pleito, vejamos:

“(...) O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.Aduz a defesa que por ocasião da recaptura do apenado, ocorrida em meados de 2019, o mesmo foi alvejado por policiais o que o levou a ter graves complicações médicas as quais nunca foram tratadas adequadamente. Narra que; “Desde a data de janeiro de 2020, vem sendo chamada a atenção deste respeitável Juízo sobre o estado de saúdo do apenado em questão, tendo o mesmo passado por diversos exames que atestam sua necessidade de passar por intervenção cirúrgica, a qual a DEPEN/SUSIPE adia desde sua recaptura com a desculpa de que o apenado não possuí documentos de identificação, ainda não havia presenciado tamanha supressão ao direito de saúde e vida como agora”.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando: “ As Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades e cirúrgicos, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde –SUS.

3. Em cumprimento ao Mandado de Segurança datado de 16 de julho de 2021, proferido pelo Desembargador, Altemar da Silva Paes, o qual dava o prazo de 24 horas para encaminhar o interno para realizar procedimento cirúrgico em âmbito hospitalar, esta Secretaria, por meio da equipe da Casa Penal, conduziu o paciente ao Hospital Pronto Socorro Municipal Dr Humberto Maradei Pereira. Neste serviço, o interno foi atendido pelo médico cicurgião geral, Arismarcos Junior CRM 12905.

4. Em laudo emitido pelo referido médico, consta que o interno foi avaliado e apresenta hérnia incisional devido pós operatório tardio (laparotomia por ferimento de arma de fogo há 4 anos). Interno em bom estado geral, sem sinais de peritonite, sem sinais de estrangulamento ou encarceiramento de alças ou conteúdo intra-abdominal. Ainda consta no documento que o paciente não necessita de cirurgia de forma imediata; não apresenta risco iminente de morte, nem de sofrimento de órgãos intraabdominais. O cirurgião recomenda que o procedimento seja realizado de forma ELETIVA. Esta secretaria, por meio de seu setor de Regulação, encaminhou a ficha de referencia de cirurgia eletiva Of. nº 270/2021- DAB/SEAP/PA, em anexo, e aguarda retorno da Secretaria de Saúde do Estado do Pará- SESPA.

Portanto, o apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela unidade prisional.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 18 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de HOMICIDIO QUALIFICADO.

Ante o exposto: 1. INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.

2. DETERMINO que a SEAP continue adotando as providências necessárias para a realização da cirurgia do apenado, devendo encaminhar a este juízo a comprovação da realização da cirurgia, ou o respectivo agendamento, ou, ainda, os motivos da impossibilidade de sua realização, no prazo de 60 dias.

2.1. Intime-se, pessoalmente, o Exmo Secretário, o Corregedor da SEAP e a direção da unidade prisional para que continuem adotem as providências necessárias para a realização dos procedimentos pré-operatórios e operatórios, devendo encaminhar a este juízo a comprovação da realização da cirurgia, ou o respectivo agendamento, ou, ainda, os motivos da impossibilidade de sua realização, no prazo de 60 dias.

3. Encaminhem-se cópia da presente decisão ao ETJPA visando a instrução processual do Mandado de Segurança 0806855- 63.2021.8.14.0000. (...)”

Destarte, vejo que o impetrante vem recebendo todos os cuidados e atendimentos médico disponíveis no Sistema Penal, não havendo, neste momento que se falar em prisão domiciliar.

Outrossim, nada impede que após a cirurgia ora intentada seja feito novo pedido de prisão domiciliar, que deverá ser reavaliado pelo Magistrado
a quo
, visando a necessidade do impetrante.

Diante do exposto, acolhendo o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
parcialmente a segurança impetrada, para ratificar a liminar outrora deferida, pois existente direito líquido e certo em favor do impetrante, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 23 de agosto de 2021.

DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 27/08/2021